Tribunal: TCU
Processo: 010.820/2025-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Agravo contra medida cautelar adotada no âmbito de representação sobre possíveis irregularidades em licitação para contratação de empresa especializada em serviços de natureza continuada para promoção, apoio técnico e gerencial, organização e realização de eventos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo interposto contra despacho por meio do qual foi deferida a concessão de medida cautelar, posteriormente referendada pelo Plenário mediante o Acórdão 1483/2025-TCU-Plenário . ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do agravo contra a decisão que concedeu medida cautelar para, no mérito, negar-lhe provimento, com fundamento no art. 289 do RI/TCU; 9.2. comunicar à agravante e ao interessado a respeito desta deliberação; 9.3. informar à AudContratações que, antes da análise do mérito, deverá requerer ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão informações sobre a atual situação do pregão eletrônico 90002/2025 e do contrato firmado com a empresa DF Turismo e Eventos Ltda., bem como sobre a realização de alguma contratação emergencial e demais informações necessárias para adequado exame deste processo; 9.4. restituir o processo à Seproc e, posteriormente, à AudContratações; 9.5. disponibilizar esta deliberação para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.